Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707739-70.2021.8.07.0003 APELANTE: PAULO LIMA DA SILVA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, PAULO LIMA DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante-réu Bradesco Saúde S/A para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora